Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727911-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINALVA DIAS DA SILVA, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 163086862 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARINALVA DIAS DA SILVA e outros, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há nulidade da decisão, por ausência de prestação jurisdicional, porquanto o conteúdo decisório é dissonante do que foi impugnado; que a parte agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, que possuía personalidade jurídica autônoma; que a cobrança de parcelas do auxílio-alimentação se deu exclusivamente em face do Distrito Federal, não beneficiando servidores públicos de outras pessoas jurídicas; que a obrigação da Fundação sequer surgiu, não se falando em sucessão de débito inexistente; que o título executivo contém limitação temporal; que o título executivo judicial determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a adoção de índice diverso; que no próprio julgamento do Tema 905 houve ressalva quanto à correção monetária acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; que foi julgada improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo Sindireta, ratificando a utilização da TR; que há necessidade de suspensão do curso do processo, por força das decisões proferidas nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada e com a limitação temporal da condenação. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. De início, a parte agravante alega que houve a negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o conteúdo decisório é dissonante do que foi impugnado, no que se refere à alegação de ilegitimidade ativa da agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que não há falar em nulidade, pois a decisão que apreciou o argumento acerca da suposta ilegitimidade da exequente para propor o cumprimento de sentença foi proferida no dia 2/12/2022 (ID 144149140), contudo, não houve a interposição de recurso. De igual modo, mostra-se inviável a análise ilegitimidade ativa da parte agravada, por estar vinculada aos quadros da Fundação Educacional, porquanto houve a preclusão da matéria. Desse modo, o recurso não merece ser conhecido quanto aos referidos pontos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a limitação temporal da condenação, a questão é controversa no âmbito deste Tribunal. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A propósito, dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos”, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Assim, prima facie, assiste razão ao Distrito Federal quando defende a necessidade de limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97). Em relação à suspensão do curso do processo pelo Tema n. 1.170, o Supremo Tribunal Federal se resumiu a reputar constitucional a questão da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos em curso que tratem da matéria, sem olvidar que “a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo” (RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018). Portanto, sem que o relator do recurso extraordinário paradigma determine a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, não há óbice ao andamento do cumprimento de sentença. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento do benefício alimentação aos servidores à prévia liquidação. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao índice de correção monetária incidente, a questão tem sido objeto de profunda discussão no âmbito deste e. Tribunal, e trazido oscilação quanto à aplicação do Tema 810 aos títulos judiciais formados antes da referida declaração de inconstitucionalidade. Em resolução de situações pretéritas, decidi que eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte e delimitado expressamente no título executivo judicial, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. No entanto, tal matéria tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. A título exemplificativo, colaciona-se excerto da decisão proferida na Rcl 50679-SC: Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (...) Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública (...) o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado. No mesmo sentido, Rcl 49.280-SP e RE 1360023/MG. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Confira-se: Acórdão 1398287, 07295318920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; Acórdão 1398341, 07318079320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022; Acórdão 1395097, 07312839620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022; Acórdão 1391096, 07232329620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Por fim, no tocante à incidência da SELIC, a decisão agravada estabeleceu corretamente seu termo inicial, bem como os parâmetros do cálculo. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que “após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (Acórdão 1650786, 07343339620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022). Em resumo, em exame de cognição prefacial, a única tese passível de acolhimento é a referente à limitação temporal. Todavia, a questão interfere diretamente na totalidade do débito, de modo que é necessária a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora